Tribunal: TJES
Processo: 5001249-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001249-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON CANDIDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CONVERSÃO EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária.

O agravante foi condenado à
pena de 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão
, substituída por duas penas restritivas de direitos:
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos.

Alega impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade em razão de sua jornada de trabalho e da necessidade de cuidar de seus pais idosos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária, sob a alegação de dificuldades pessoais do agravante, em razão de sua jornada de trabalho e da necessidade de cuidar de seus pais idosos.

Necessidade de verificação da excepcionalidade da situação do condenado, conforme os critérios estabelecidos na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Penal admite a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra restritiva de direitos apenas em situações excepcionais, devidamente comprovadas.

O agravante não demonstrou a impossibilidade absoluta de cumprimento da pena na forma fixada, pois não há comprovação suficiente da alegada dependência de seus pais nem da incompatibilidade com sua jornada de trabalho.

A prestação de serviços à comunidade possui caráter pedagógico e de reintegração social, sendo sua substituição por pena meramente pecuniária medida excepcional, que não se justifica no presente caso.

O juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão, apontando a viabilidade do cumprimento da pena conforme determinada.

Manutenção da decisão que indeferiu o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001249-28.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WANDERSON CANDIDO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MAXUEL TEIXEIRA JANUARIO - ES24182-A

VOTO

Trata-se de
agravo em execução
penal interposto por
WANDERSON CANDIDO
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária (Id.11971397 – fls 131).

Inicialmente, extrai-se dos documentos anexados que o ora agravante (autos da ação penal nº 0004397-32.2018.8.08.0048, que tramitou perante a 4ª Vara Criminal da Serra/ES), foi condenado à pena de
2 (dois)
ano
s, 3 (três)

meses e 7 (sete) dias de reclusão
, em regime aberto, a qual foi devidamente substituída por duas penas restritivas de direitos, a saber: a prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária no valor de 2 salários-mínimos.

O recorrente alega a impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, em virtude de sua jornada de trabalho e da necessidade de cuidar de seus pais, que seriam idosos e dependentes de seus cuidados.

De acordo com a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra modalidade restritiva de direito só é possível em situações excepcionais, o que não se configura no caso em questão.

Isto porque, o agravante não demonstrou que seus pais se encontram em situação de extrema necessidade, que justificasse a impossibilidade do cumprimento da pena na forma em que foi fixada.

Além disso, conforme fundamentos do juízo de origem, a prestação de serviços à comunidade é plenamente compatível com as atividades laborais do agravante, uma vez que, por ser autônomo, tem a possibilidade de administrar seus horários.

Destaco, ainda que, a própria natureza da pena de prestação de serviços à comunidade envolve um caráter pedagógico e de reintegração social que seria frustrado caso fosse substituída por uma pena meramente patrimonial.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO,
mantendo a decisão que indeferiu o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.